Tribunal: TJMT
Processo: 1028074-14.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028074-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONILDO PEREIRA MEDEIROS - CPF: 793.046.561-68 (APELADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURAS. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. VISTORIA SEM ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DAS FATURAS PELA MÉDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade das faturas de água emitidas nos meses de junho, julho e agosto de 2018, determinando sua readequação à média dos seis meses anteriores e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da justiça gratuita concedida ao autor; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção oral; (iii) estabelecer se a cobrança das faturas configura falha na prestação do serviço e se justifica a indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita foi corretamente deferida, diante da ausência de prova inequívoca de capacidade financeira do autor.

4.

O julgamento sem realização da prova oral foi motivado pelo juízo com base na suficiência das provas já constantes dos autos, não configurando cerceamento de defesa.

5.

A concessionária não comprovou a legalidade das cobranças impugnadas, nem o consumo efetivo, sendo que o aumento abrupto nas faturas destoa da média histórica do imóvel.

6.

A substituição do hidrômetro sem perícia prévia ou ciência do consumidor compromete a confiabilidade da medição.

7.

A suspensão do fornecimento de água diante de faturas controvertidas judicialmente caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial.

8.

O dano moral restou configurado, diante da interrupção do serviço essencial em imóvel de uso residencial e profissional, extrapolando o mero aborrecimento.

9.

O valor da indenização de R$ 6.500,00 é razoável, proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valores muito acima da média histórica, sem prova idônea de consumo real, configura falha na prestação de serviço essencial e autoriza a revisão das faturas.

2.

A interrupção injustificada do fornecimento de água por débitos impugnados judicialmente autoriza indenização por danos morais.

3.

A fixação de indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida se compatível com os danos sofridos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I e II; 370, parágrafo único; 385, §1º; 85, §§2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1005784-05.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.06.2021, DJE 28.06.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1031696-33.2020.8.11.0041, j. 18.09.2024, DJE 20.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0022893-54.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 16.04.2025, DJE 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente os pedidos na “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” movida por RONILDO PEREIRA MEDEIROS.

A sentença de primeiro grau tornou definitiva a tutela de urgência, declarando indevidos os débitos referentes às faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2018, determinando sua readequação à média dos seis meses anteriores e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 270121964).

A apelante ÁGUAS CUIABÁ S.A. suscita preliminares de revogação da justiça gratuita e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial e audiência de instrução. No mérito, defende a regularidade das cobranças e inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado. Requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, reduzir a indenização fixada (id. 270121966).

O apelado RONILDO PEREIRA MEDEIROS, em contrarrazões, pugna pela rejeição das preliminares e pelo desprovimento do recurso (id. 270121977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente Apelação Cível visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”, referente a 3 faturas emitidas acima da média de consumo.

Passo a análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

I – DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELADO

Quanto à
revogação da Justiça gratuita
, não há elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do autor, que afirmou encontrar-se desempregado e sustentado por familiares.

A alegação de que é sócio de empresa executada por débito tributário não implica, por si, capacidade econômica para suportar os encargos processuais, tampouco restou comprovado que aufira rendimentos regulares ou patrimônio suficiente.

No caso, não se verifica prova idônea capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, MANTENHO a justiça gratuita concedida ao apelado.

II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante ao alegado
cerceamento de defesa pela apelante
, constato que
a instrução probatória foi regularmente aberta
, tendo a ré, inclusive, manifestado desinteresse em produzir provas específicas nos autos e reiteradamente solicitado o adiamento da audiência.

O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de realização de audiência de instrução com base no art. 370, parágrafo único, do CPC,
motivou a decisão pela suficiência do conjunto probatório já constante dos autos
, inclusive com base em
laudo técnico e documentos apresentados pelas partes
, situação que não configura nulidade processual, mas exercício legítimo do poder de direção do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em provas documentais suficientes e a produção da prova requerida se mostra inviável ou desnecessária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE DA PRIMEIRA E DESNECESSIDADE DA SEGUNDA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO CASO – PRELIMINAR AFASTADA – AQUISIÇÃO DE PISOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE – GASTOS COM A INSTALAÇÃO ASSUMIDOS PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DESPENDIDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O RESSARCIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS DEVIDAMENTE PAGAS – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas quando forem desnecessárias para a resolução da lide ou inviáveis de serem produzidas.

A reparação por dano material exige a efetiva comprovação dos gastos.

O pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita.

(N.U 1031696-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Assim, REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à legalidade das faturas impugnadas e revisão, à falha na prestação do serviço e ao cabimento da indenização por danos morais, bem como à adequação do valor fixado na sentença
.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

É incontroverso nos autos que o autor, até então com média de consumo mensal estável, passou a receber, a partir de junho de 2018, faturas com valores extremamente superiores à média registrada, alcançando até R$ 1.868,33 no mês de agosto.

Importa destacar que, no período imediatamente anterior aos fatos, o consumo médio do imóvel variava entre R$.
59,39 e R$. 167,96
, conforme extrato de consumo de id. 270121881. Este parâmetro, portanto, revela-se útil para fins comparativos quanto à razoabilidade do volume cobrado.

A concessionária, por sua vez, argumenta que os valores refletiriam consumo real e apresenta vistoria técnica realizada unilateralmente no id. 270121887. Contudo, tal vistoria
não contou com a presença do autor
, circunstância perceptível pela
ausência de assinatura ou registro fotográfico que ateste sua ciência e acompanhamento do ato técnico
, o que compromete a credibilidade do documento e impõe seu
afastamento como meio de prova válido
, nos moldes do art. 373, I e II do CPC.

Outro ponto de relevância técnica reside na
substituição do hidrômetro

instalado no imóvel. À época dos fatos, encontrava-se em uso o medidor de número
HD Y18S220045
. Já a perícia judicial foi realizada sobre hidrômetro diverso, identificado sob o número
Y205156465
, substituído após o episódio questionado. Tal constatação impede a aferição direta do equipamento original responsável pelo registro do consumo controvertido.

Não obstante essa limitação, a própria
perícia judicial concluiu que houve, de fato, elevação de consumo no período contestado
, mesmo sem acesso ao hidrômetro original. A análise técnica aponta que os registros de consumo nos meses subsequentes retornaram à normalidade, sugerindo que houve
anormalidade pontual não atribuível ao uso regular pelo consumidor
, tampouco descartada falha técnica pela concessionária.

Veja-se trecho do Laudo Pericial (id. 270121949 – pág. 23):

Assim, ficou demonstrado que as faturas questionadas fogem a média de consumo do imóvel, especialmente diante da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços públicos essenciais.

A jurisprudência reconhece que,
na ausência de prova idônea e inequívoca quanto à legalidade da cobrança, especialmente diante da substituição do medidor sem perícia prévia
, é cabível a
readequação das faturas
à média de consumo histórico, como corretamente determinado pelo Juízo de origem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – SUPOSTA CAUSA EM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO - ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA IRREGULAR – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – IMPORTÂNCIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão, rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal.
Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária de água a cobrança injustificada de faturas em valores exorbitantes, sobretudo quando não comprovada a alegação de que seria decorrente da instalação de hidrômetro, especialmente diante da inversão do ônus da prova.
A suspensão no fornecimento de água com origem em apuração irregular de consumo configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. Mantém-se o valor da reparação quando se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes. Não comprovada a má-fé do fornecedor, não se aplica a restituição em dobro prevista no artigo 42 do CDC. (AgInt no REsp 1433215/SC)

(N.U 1005784-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (destaquei)

A suspensão do fornecimento de água, posteriormente restabelecido em razão do cumprimento de medida liminar, privou o autor do acesso a serviço público essencial, mesmo estando as faturas anteriores devidamente quitadas e as três faturas em aberto sendo objeto de impugnação, tanto na via administrativa quanto judicial. Tal conduta configura prática abusiva, revelando falha grave na prestação de serviço essencial, em afronta aos princípios da continuidade e da boa-fé objetiva.

No tocante ao
dano moral
, entendo, tal como sentenciado, que restaram presentes seus elementos caracterizadores. A interrupção no fornecimento de água — bem essencial —, sem prévio aviso, por faturas objeto de impugnação plausível, ultrapassa o limite do mero dissabor, ensejando abalo à dignidade do consumidor. Ressalte-se que o imóvel abriga, além da residência, um
escritório de advocacia
, agravando os efeitos do corte no fornecimento.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Águas de Cuiabá S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mônica Izaura Vieira em Ação Revisional c/c Indenização por Danos Morais, determinando o cancelamento de faturas de água referentes ao período de outubro/2014 a abril/2015, a revisão dos valores com base na média de consumo, a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água e cobrança indevida nas faturas impugnadas; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais fixada na sentença deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação abrupta dos valores das faturas questionadas, destoando da média histórica de consumo da unidade consumidora, associada à ausência de vazamentos constatada por laudo pericial, evidencia falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

A inversão do ônus da prova, determinada judicialmente com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, é medida adequada diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

A substituição unilateral do hidrômetro pela concessionária, sem prévia ciência da consumidora, compromete a confiabilidade da medição e caracteriza conduta negligente.

A interrupção do fornecimento de água, reconhecida por testemunha presencial, sem comprovação de débito legítimo, afronta o princípio da continuidade do serviço público essencial (CDC, art. 22), configurando dano moral presumido.

A confissão ficta não se aplica à autora, por ausência de intimação pessoal para depoimento, conforme art. 385, §1º, do CPC, e, ainda que fosse presumida, foi afastada por provas técnicas e testemunhais suficientes.

O valor de R$ 6.500,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional à extensão do dano, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00, conforme precedentes da Corte.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação em custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, por estarem em consonância com os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança de valores desproporcionais à média histórica de consumo, sem comprovação de consumo real ou vazamento, configura falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água.

A interrupção indevida do fornecimento de água sem débito legítimo autoriza indenização por danos morais, por violar o princípio da continuidade do serviço público.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

(N.U 0022893-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Dessa maneira, constato que a sentença de primeiro grau examinou corretamente a controvérsia e analisou as provas dos autos e aplicou de forma adequada o entendimento jurisprudencial pertinente, não havendo razão para sua reforma.

Ainda, registro que a sentença observou com precisão os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e fixou o percentual dos honorários de forma proporcional, razoável e condizente com os serviços prestados, além do tempo de tramitação do feito (mais de 6 anos) e do trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado. Logo, não há fundamento para sua redução.

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025